Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715692-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIANA DE FARIA FRACON E ROMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em ação de conhecimento ajuizada por JULIANA DE FARIA FRACON E ROMÃO (0711059-03.2022.8.07.0001), pela qual deferida tutela de urgência no seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto determinação de ofício ao órgão competente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve ‘irreversibilidade recíproca’, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: ‘ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.’ A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido’. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que parte Banco Santander que promova a imediata suspensão dos descontos lançados no contracheque da parte autora relativos aos empréstimos especificados no id. 120190087, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ( )” – ID 122174851 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 35373623), o réu agravante (BANCO SANTANDER) alega que o valor da multa, “R$ 1.000,00 limitado ao valor de R$ 50.000,00” é “muito elevado, podendo ocasionar o enriquecimento ilícito da parte agravada” (ID 35373623, p. 3). Aduz que, “uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imprescindível o seu redimensionamento” (ID 35373623, p. 4), quantum das astreintes que supera o valor principal (ID 35373623, p. 6). Requer ao final: “( ) o acolhimento deste Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, para que seja reformada a R. Decisão agravada, que seja revogada a decisão que estipulou a multa pelo descumprimento da obrigação e/ou em caso de não entendo desta Colenda Câmara, requer que seja reconhecido o valor excessivo da multa por descumprimento da obrigação, fixando o valor em patamar reduzido e/ou a intimação do órgão pagador do Agravado para o cumprimento da obrigação, por ser medida da mais lídima e salutar expressão de JUSTIÇA!” –– ID 35373623, p. 10, grifos no original. Preparo recolhido (ID 35373624). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (deferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Astreintes visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Inexistentes critérios legais objetivos quanto à definição dos valores mínimos e máximo da multa, cumpre ao órgão julgador guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado, consoante dispõe o § 4o do art. 537 do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1275225, 07263817120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 537, CPC. SUSTENTADO VALOR EXCESSIVO OU EXORBITANTE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1022-033-RJ, MIN. NANCY ANDRIGHI. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 2. Ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entenda razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. Caso não cumpra a medida judicial, estará sujeita a incidência da sanção cominatória, conforme previsão do art. 537, do CPC. 3. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das ‘astreintes’ se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, a obrigada, ora recorrente, efetivamente promover - fazer cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Desse modo, a redução não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória seja violada (STJ, REsp 1.022.033-RJ, Min. NANCY ANDRIGHI). Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1267257, 07124246620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, a tutela de urgência buscada pela exequente/agravada no processo de conhecimento consistiu na suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento e que decorrentes de alegado “golpe” sofrido. Os descontos impactam diretamente em verba de natureza alimentar. Evidente a urgência. O valor atribuído à causa é de R$ 253.349,67(duzentos e cinquenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) (ID 120666456 na origem). E definida a “multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID 122174851, p. 2 na origem), não há que se falar, em princípio, em exorbitância do valor fixado pelo juízo a quo. E não custa lembrar que, para se livrar da multa, basta à instituição financeira o cumprimento da determinação em tempo hábil. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora